Tribunal: TJSP
Processo: 2245726-18.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Guararema. Art. 8o, inciso VII, e § 1o, inciso IX, da Lei n. 3.108, de 25 de setembro de 2015, com a redação dada pela Lei n. 3.304, de 22 de abril de 2019, ambas do Município de Guararema. Processo eleitoral para o preenchimento de cargos de Conselheiro Tutelar. Exigência de o candidato possuir Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo na categoria "B",

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Guararema. Art. 8o, inciso VII, e § 1o, inciso IX, da Lei n. 3.108, de 25 de setembro de 2015, com a redação dada pela Lei n. 3.304, de 22 de abril de 2019, ambas do Município de Guararema. Processo eleitoral para o preenchimento de cargos de Conselheiro Tutelar. Exigência de o candidato possuir Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo na categoria "B", para concorrer ao referido posto. Município que detém competência para estabelecer requisitos para o preenchimento das vagas de Conselheiro Tutelar, além dos previstos no art. 133 do ECA. Impossibilidade, porém, de se estabelecer distinção entre os concorrentes às vagas. Exigência de CNH categoria "B" que importa violação aos princípios da isonomia e igualdade. Requisito que se afasta das atribuições naturais do cargo e se mostra discriminatório, na medida em que exclui potenciais candidatos que, até por motivos socioeconômicos, não possuem acesso a veículo automotor. Violação ao art. 111, da Constituição Estadual, aplicável no âmbito dos Municípios por força do art. 144 da mesma Carta. Inconstitucionalidade caracterizada. Ação procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162889
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2245726-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAREMA e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO
FRANCO
(Presidente),
ALEX
ZILENOVSKI,
GERALDO
WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS
E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2245726-18.2019.8.26.0000 -Voto no 5339/20 LHC
2
Direta de Inconstitucionalidade no 2245726-18.2019.8.26.0000
Autor: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Réus: Prefeito do Município de Guararema e Presidente da Câmara Municipal
de Guararema
Comarca: São Paulo
VOTO N. 5339/20
Ação direta de inconstitucionalidade. Guararema. Art. 8o,
inciso VII, e § 1o, inciso IX, da Lei n. 3.108, de 25 de
setembro de 2015, com a redação dada pela Lei n. 3.304, de
22 de abril de 2019, ambas do Município de Guararema.
Processo eleitoral para o preenchimento de cargos de
Conselheiro Tutelar. Exigência de o candidato possuir
Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo na categoria
“B”, para concorrer ao referido posto. Município que detém
competência
para
estabelecer
requisitos
para
o
preenchimento das vagas de Conselheiro Tutelar, além dos
previstos no art. 133 do ECA. Impossibilidade, porém, de
se estabelecer distinção entre os concorrentes às vagas.
Exigência de CNH categoria “B” que importa violação aos
princípios da isonomia e igualdade. Requisito que se afasta
das atribuições naturais do cargo e se mostra
discriminatório, na medida em que exclui potenciais
candidatos que, até por motivos socioeconômicos, não
possuem acesso a veículo automotor. Violação ao art. 111,
da Constituição Estadual, aplicável no âmbito dos
Municípios por força do art. 144 da mesma Carta.
Inconstitucionalidade caracterizada. Ação procedente.
V I S T O S.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com
pedido de medida liminar proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São
Paulo em face do artigo 8°, inciso VII e § 1o, inciso IX, da Lei n. 3.108, de 25 de
setembro de 2015, com a redação dada pela Lei n. 3.304, de 22 de abril de 2019,
ambas do Município de Guararema, apontando incompatibilidade com o artigo 111 da
Constituição do Estado de São Paulo, notadamente os princípios da igualdade e
razoabilidade, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da mesma Carta. De
acordo com a narrativa do autor, os dispositivos impugnados criaram exigência
excessiva, discriminatória e sem fundamento legítimo, que restringiu o acesso ao
cargo de Conselheiro Tutelar daquela localidade, uma vez que não guarda relação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2245726-18.2019.8.26.0000 -Voto no 5339/20 LHC
3
com as atribuições do referido posto; aduziu que o requisito consistente em possuir
carteira de habitação, no mínimo, na categoria “B”, reduzirá injustificadamente o
universo de pessoas que poderão disputar as eleições, pelo simples fato de não
possuírem CNH; ponderou que a legislação impugnada ofende o disposto no art. 24,
XV, da Constituição Federal, aplicável aos Municípios por força do art. 144 da CE,
haja vista que a competência para legislar em matéria de proteção à infância e
juventude é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, sendo certo
que não se trata de interesse local predominante nem de suplementação de legislação
federal/estadual. O pedido de medida liminar foi deferido para suspender a vigência e
a eficácia do ato normativo impugnado até o julgamento final da ação (p. 229/230). O
Presidente da Câmara Municipal de Guararema prestou informações às p. 246/253, e
o Prefeito Municipal de Guararema, às p. 256/262, ambos pugnaram pela
improcedência do pedido. Citada, nos termos do artigo 90, § 2o, da Constituição
Estadual, a Procuradora Geral do Estado deixou de se manifestar no prazo legal (p.
275). A douta Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer pela procedência do
pedido (p. 278/285).
É o relatório.
Pretende
o
Procurador-Geral
de
Justiça
ver
declarada a inconstitucionalidade do artigo 8°, inciso VII e § 1o, inciso IX, da Lei n.
3.108, de 25 de setembro de 2015, com a redação dada pela Lei n. 3.304, de 22 de
abril de 2019, ambas do Município de Guararema, que apresenta o seguinte teor (p.
20):
“Art. 8o - Exigir-se-á dos candidatos a membros do
Conselho Tutelar, o preenchimento dos seguintes requisitos, no ato da inscrição:
[...]
VII
apresentar Carteira Nacional de Habilitação,
categoria 'B', dentro da validade.
§ 1o Para fins de comprovação dos requisitos, serão
exigidos, no mínimo, os seguinte documentos:
[...]
IX Carteira Nacional de Habilitação Categoria 'B'
dentro da validade;”.
Inicialmente, cumpre destacar que é de competência
do Município estabelecer outros requisitos para o preenchimento de vagas de
Conselheiro Municipal, além daqueles já previstos no art. 133 do ECA, quais sejam:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2245726-18.2019.8.26.0000 -Voto no 5339/20 LHC
4
reconhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos e residência estabelecida no
respectivo Município. De outro lado, eventuais critérios de seleção instituídos no
âmbito local também devem preservar, de forma razoável, os princípios básicos da
Administração Pública, dentre eles o da isonomia de tratamento dos eventuais
candidatos ao referido posto. Não há respaldo jurídico, portanto, para a fixação de
exigências despropositadas e avessas ao senso comum, quanto mais aquelas que em
nada se relacionam com o exercício das funções inerentes ao cargo.
Leciona Celso Antônio Bandeira de Mello, in “Curso
de Direito Administrativo”, 15a ed., Malheiros, 2003, p. 258, que “os concursos públicos
devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados. Sem isto
ficariam fraudadas suas finalidades. Logo, são inválidas disposições capazes de
desvirtuar a objetividade ou o controle destes certames”.
Nesse sentido, a exigência legislativa ora impugnada
realmente ultrapassa a razoabilidade, na medida em que impede o registro de
candidatura e o livre acesso ao cargo de Conselheiro Tutelar de qualquer pessoa que
não esteja habilitada como motorista, atividade que não tem relação com o exercício
do cargo e não se mostra como capacitação imprescindível à candidatura.
Com efeito, é evidente o despropósito e a
incompatibilidade da exigência em questão com as atribuições do cargo, circunstância
que malfere o princípio da isonomia. É tão irrazoável que, mesmo para o cargo de
Oficial de Justiça, cujas funções são precipuamente ligadas à necessidade de
movimentação e deslocamentos, não se tem esse tipo de requisito ao acesso à função
pública. A exigência é discriminatória até mesmo do ponto de vista socioeconomico,
porquanto é de conhecimento comum que grande parte dos cidadãos, especialmente
nas zonas rurais, não têm acesso a veículos automotores, muito menos condições de
custear a expedição de CNH categoria “B”.
Confira-se, a propósito, trecho do parecer exarado
pela douta Procuradoria-Geral de Justiça:
“No caso dos autos, a discriminação para concorrer à
função de Conselheiro Tutelar baseada em determinada categoria de habilitação para
condução de veículos automotores (Carteira Nacional de Habilitação categoria B)
configura fator de discriminação não encontra fundamento sério e razoável que
justifique a vedação de inscrição e acesso a função pública de outros candidatos.
Atentando-se
para
as
funções
a
serem
desenvolvidas pelo Conselheiro Tutelar e revendo posicionamento anterior já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2245726-18.2019.8.26.0000 -Voto no 5339/20 LHC
5
assumido pela Procuradoria-Geral de Justiça no âmbito do controle de
constitucionalidade, vislumbra-se que, na hipótese dos autos, apresenta-se manifesto
o desrespeito ao princípio da razoabilidade.
A lei municipal criou uma exigência excessiva,
discriminatória e sem fundamento legítimo restringindo o acesso ao referido posto,
uma vez que não guarda relação com as atribuições desempenhadas pelo
Conselheiro Tutelar.
Correto concluir tendo o legislador restringido a
inscrição e acesso a função de Conselheiro Tutelar, violou os princípios de
razoabilidade e igualdade.
Diante das funções e da razão de existência do
órgão, impor a condição de possuir carteira de habitação - no mínimo - na categoria
“B” não se afigura razoável, ponderado e proporcional, visto que o universo de
pessoas que poderão disputar as eleições é substancialmente reduzido e de forma
injustificada.
A exigência afasta da função, por exemplo, diversos
profissionais que podem ser membros engajados da sociedade e conhecedores da
realidade social da infância e juventude do Município, com plena habilidade para
compreender as demandas atinentes a crianças e adolescentes em situação de risco,
pelo simples fato de não possuírem carteira de habilitação.”
Inegável, como se vê, a incompatibilidade dos
dispositivos impugnados com o artigo 111 da Constituição Estadual, notadamente os
princípios da isonomia e razoabilidade, razão pela qual devem ser declarados
inconstitucionais e suprimidos do ordenamento jurídico.
Ante o exposto, julga-se procedente a ação, para
declarar a inconstitucionalidade do artigo 8°, inciso VII e § 1o, inciso IX, da Lei n.
3.108, de 25 de setembro de 2015, com a redação dada pela Lei n. 3.304, de 22 de
abril de 2019, ambas do Município de Guararema.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR